Tribunal: TJBA
Processo: 0563040-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0563040-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Advogado(s): EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO APELADO: VM FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME e outros Advogado(s): EVÂNIO MASCARENHAS VIANA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE DUPLICATAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACEITE PRESUMIDO. NOTAS FISCAIS ASSINADAS E CARIMBADAS. PRESUNÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. INCLUSÃO LÍCITA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0563040-90.2014.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.